Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711645-21.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: C. T. O. REPRESENTANTE LEGAL: CARLA MARIANE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator